Tribunal: CARF
Processo: 10880.994053/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994053/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CRÉDITO ORIUNDO DE
PAGAMENTO ALOCADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Não há empecilho em retificar a DCTF após o Despacho Decisório ou mesmo,
simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem mesmo a
necessidade de retificação dessa declaração).
No entanto, tal retificação/demonstração de erro somente produz efeito com a
comprovação da alteração pretendida, mediante apresentação de documentos
contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente DCTF retificadora ou
alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não são suficientes
a comprovar o direito pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994053/2012-12
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.479 – 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 041084053, emitido em 05/12/2012, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no
10726.94846.221211.1.6.04-0600, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido integralmente utilizado para alocação a débito da Recorrente.
No referido Pedido de Restituição, objeto do PER/DCOMP no
10726.94846.221211.1.6.04-0600, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo PIS – Faturamento (código de receita 8109), período de apuração 30/06/2006, no
montante de R$ 84.999,81, sendo este o valor pleiteado como crédito.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
(DERAT/SÃO PAULO/SP), através do qual a Titular da Unidade de Jurisdição do
Sujeito Passivo, após apreciar o Pedido de Restituição de crédito oriundo da
Contribuição para o PIS/Pasep (PER/Dcomp), relativo ao Período de Apuração (PA)
30/06/2006 e demais dados ali discriminados, decidiu indeferir o citado Pedido de
Restituição.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/Dcomp/Despacho
Decisório a que se fez menção, foi localizado pagamento ali assinalado, mas
integralmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando crédio
disponível para restituição.
Assim, conforme demonstrado no Despacho Decisório, o pagamento encontrado
para o DARF discriminado no PER/Dcomp foi utilizado conforme a seguir indicado:

No referido PER/Dcomp constou o informe do Contribuinte de que seria titular
de crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio
do DARF, como demonstrado a seguir:

Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, requerendo que fosse acolhido o Pedido de
Restituição Integral, e alegando em síntese:
Não há como prevalecer a conclusão do Despacho Decisório, na medida em que
as importâncias sobre as quais o tributo foi calculado e recolhido têm a natureza de
indenização por dano emergente, o que não constitui entrada com a natureza de
receita.
O Requerente ajuizou a Ação Ordinária 91.0004416-4 junto à União Federal,
pleiteando indenização por prejuízos provocados em função de o então Instituto do
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

Açúcar e do Álcool (IAA) ter, por determinação da União, fixado os preços de
comercialização do açúcar e do álcool nos períodos de março de 1985 a outubro 1989
em patamares inferiores aos seus custos médios de produção, em desobediência aos
ditames dos arts. 9o e 10 da Lei 4.870/1965 (doc. 2). Após regular tramitação, o
processo mencionado foi julgado procedente, condenando a União a ressarcir o
Requerente pelos danos patrimoniais provocados em decorrência da fixação arbitrária
e ilegal dos preços de comercialização dos produtos mencionados, de acordo com o
montante especificado em Laudo Pericial (vide doc. 2).
Como consequência, o Requerente ingressou com a Ação de Execução
1998.34.00.018222-7 (doc. 3). A União, não se conformando com a cobrança judicial
do crédito, opôs Embargos à Execução, os quais, no entanto, foram julgados
improcedentes (2007.34.00.005173-0), tendo o processo transitado em julgado em
09.04.2002 (doc. 4). Diante disso, o Requerente solicitou a expedição de precatório,
dando origem ao título 2002.01.00.021508-2 (doc. 5). Por meio dele, ficou definitiva e
formalmente reconhecido que a União estava obrigada a pagar ao Requerente a
importância descrita no título "pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de
juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez
anos", nos termos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias
(ADCT).
Em decorrência da existência do precatório, o Requerente efetuou a solicitação
de expedição de ofícios requisitórios ao Juiz responsável pelo processo, a fim de que
lhe fossem pagas as parcelas devidas pela União. No ano de 2006 foi expedido ofício
destinado ao Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1a Região,
solicitando que incluísse no orçamento as importâncias a que tinha direito o
Requerente, para pagamento no ano de 2006. Uma vez incluído o montante no
orçamento, foram expedidos os ofícios enviados pelo Sr. Presidente do TRF da 1a
Região ao Juiz responsável pelo processo, comunicando os depósitos das importâncias
nos autos da Ação Judicial. Isso feito, o Requerente solicitou e obteve o alvará de
levantamento da terceira parcela do precatório 2002.01.00.021508-2 (alvará
068/2006), paga em março de 2006, no montante de R$ 12.197.247,58, conforme
atesta a documentação anexa (doc. 6).
O Requerente, à época dos fatos, estava adstrito à apuração das receitas
tributáveis pela Contribuição ao PIS de acordo com o regime cumulativo (art. 8o, II, da
Lei 10.637/2002). Ao receber a parcela originária do precatório acima mencionado,
adicionou o montante à base tributável da referida contribuição (docs. 07 Pedido de
Restituição original, retificadora, Dacon do primeiro semestre de 2006 e respectiva
guia de recolhimento).
Ocorre que as importâncias recebidas a partir da condenação da União Federal
na Ação Judicial descrita foram equivocadamente adicionadas à receita, uma vez que
têm a natureza de indenização com o objetivo de recompor prejuízo patrimonial da
Requerente, razão pela qual o valor a título de PIS fora pago indevidamente.
Direito à Restituição. A verba recebida pela Requerente qualifica-se como dano
emergente.
Segundo a Lei 4.870/1965, o preço de comercialização do açúcar e do álcool era
determinado pelo IAA, tendo em vista os seus custos de produção. De acordo com o
mesmo Diploma Legal, a cada ano a Fundação Getúlio Vargas (FGV) deveria apurar a
variação nos custos médios de produção de ditas mercadorias. O estudo técnico
preparado pela FGV era examinado pelo IAA, que concordava com os critérios
aplicados e o reajuste proposto. Não obstante, o Ministério da Fazenda fixava os
reajustes em patamares inferiores, os quais eram insuficientes para cobrir os custos de
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

produção existentes. As determinações do Ministério da Fazenda com o valor do
açúcar e do álcool eram divulgadas por meio de Portarias do IAA.
Diante disso, foi pleiteada indenização, com o propósito de "recomposição
patrimonial" do Requerente, em função de "danos patrimoniais sofridos em razão da
fixação de preços em dimensão inferior àquele resultante dos critérios legalmente
estabelecidos", correspondentes "à diferença entre os preços fixados pelas rés e
aquele apurado tecnicamente no âmbito do IAA".
Coerentemente, o Acórdão proferido pelo TRF da 1a Região, Decisão que
transitou em julgado nos autos da Ação Ordinária 91.0004416-4 (conforme Certidão
anexa - vide doc. 02), foi expresso ao reconhecer que a verba pleiteada pelo
Requerente tinha a natureza de indenização. É o que se depreende do voto proferido
pela então Juíza Eliana Calmon, quando afirma que o "pleito diz respeito a prejuízos
suportados pela apelada, indústria do setor sucro-alcooleiro", em razão de ter sido
ilegalmente obrigada a comercializar seus ativos por valor inferior ao que
efetivamente ostentavam, fato que motivou o Tribunal a dar "provimento ao apelo e à
remessa, para acolher o Pedido de indenização " (vide doc. 02 do Pedido de
Restituição).
A partir da descrição exposta, verifica-se que a Medida Judicial proposta
compreendeu a indenização de prejuízos suportados em função do ilícito cometido
pelo Estado, o qual resultou em diminuição do patrimônio do Requerente. Com efeito,
o Requerente era titular de ativos (açúcar e álcool) que, segundo a Lei 4.870/1965,
tinha por valor o preço determinado segundo o estudo técnico elaborado pela FGV.
Todavia, em função dos atos infralegais editados pelo Poder Executivo (Portarias
editadas pelo IAA, conforme determinação do Sr. Ministro da Fazenda), os ativos de
propriedade do Requerente passaram a ter valor consideravelmente inferior.
Desse modo, a indenização obtida decorre diretamente do ilícito praticado, com
o propósito de ressarcir o dano passado e tem por objetivo recompor o patrimônio do
Requerente anteriormente desfalcado.
Segundo o art. 402 da Lei 10.406/2002 (Código Civil): "as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar". O dispositivo prevê duas espécies de pagamentos a
título de indenização: o dano emergente e os lucros cessantes.
São características do dano emergente: (a) prejuízo sofrido diretamente em
consequência do evento, razão pela qual; (b) sua indenização recompõe perda ocorrida
no passado; (c) consistente em concreta diminuição no patrimônio, verificável quando
há depreciação do ativo ou aumento do passivo. Já o lucro cessante caracteriza-se
como (a) o dano indireto, futuro, que se prolonga no tempo; (b) pago pela privação do
credor ao ganho que experimentaria mediante a utilização daquilo que receberia do
devedor, motivo pelo qual; (c) compreende "o ganho que seria de esperar-se, tomando
por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do
caso concreto ".
Na hipótese em análise, verifica-se que o Requerente era titular de ativos que,
de acordo com a legislação, tinham um determinado valor. Não obstante, em função
de atos praticados pelo Poder Executivo, os ativos do Requerente foram depreciados.
Assim, eles passaram a ter valor de comercialização inferior ao que havia sido
garantido pela legislação. Com isso, o patrimônio do Requerente foi desfalcado de
forma direta, a partir do ato perpetrado pelo Réu da Ação ajuizada (União Federal).
A indenização obtida pelo Requerente, por seu turno, objetivou recompor a
perda patrimonial sofrida em função da depreciação dos seus ativos, a partir do
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

procedimento adotado pela União na forma descrita no parágrafo anterior. Por essa
razão, é possível constatar que a causa jurídica do pagamento feito pela União ao
Requerente preenche os três requisitos necessários, antes mencionados, para que seja
qualificado como dano emergente.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o regime fiscal aplicável às
importâncias recebidas a título de indenização, tem manifestado o entendimento de
que ressarcimentos por dano emergente têm por origem prejuízo que desfalcou o
patrimônio material do beneficiário da importância. Por isso: "Quando se indeniza o
dano causado ao patrimônio material, o pagamento em dinheiro simplesmente
reconstitui a perda patrimonial ocorrida. Nesses casos, evidentemente, a indenização
não tipifica fato gerador do imposto de renda, já que não acarreta aumento no
patrimônio ".
Em outro precedente, o Superior Tribunal de Justiça examinou o tratamento a
ser dado para fins de apuração do resultado por Pessoa Jurídica que recebeu multa
contratual por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviço, realizada
unilateralmente pelo Contratante. O Sujeito Passivo alegou que se tratava de mera
recomposição patrimonial. De outro lado, o Fisco alegou tratar-se de lucro cessante,
representativo de acréscimo patrimonial e, por isso, a importância tributável, do
mesmo modo como seriam as receitas de prestação de serviço, caso o contrato não
tivesse sido rescindido. Ao apreciar a matéria, o Tribunal concluiu que a parcela tem a
natureza de dano emergente, recompondo o patrimônio e, portanto, não pode ser
tributado
No caso presente, o Requerente é Pessoa Jurídica, assim como o Sujeito Passivo
no precedente referido no parágrafo anterior. Outrossim, do mesmo modo que o
Requerente tinha em seu patrimônio ativo cujo valor era superior ao que foi posterior e
ilegalmente fixado por meio do Poder Executivo, o Sujeito Passivo no precedente
mencionado tinha o direito de prestar serviços ao longo do prazo de duração do
contrato. No mais, em ambos os casos, a medida praticada por terceiros (União e
Contratante) implicou direta redução de seus patrimônios. Portanto, assim como na
hipótese do caso descrito como paradigma, não há dúvida de que a indenização
recebida pelo Requerente tem a natureza de dano emergente e, portanto, não se
qualifica como receita tributável pela contribuição ao PIS.
Registre-se, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por meio
de sua 1a Seção, que até mesmo o dano moral, o qual sequer é registrado no
patrimônio econômico das pessoas, compõe a esfera de direitos dos mais diversos
agentes. Assim, o Tribunal chegou à conclusão de que a indenização paga a título de
dano moral não é tributada, até porque a cobrança de tributos em tal hipótese é
improcedente em "decorrência do princípio da reparação integral, um dos pilares do
Direito brasileiro. A tributação, nessas circunstâncias e, especialmente, na hipótese
de ofensa a direitos da personalidade, reduziria a plena eficácia material do
princípio, transformando o Erário simultaneamente em sócio do infrator e
beneficiário do sofrimento do contribuinte".
Daí porque o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, tratando da
mesma espécie de indenização de que se cuida, concluiu pela intributabilidade dos
valores ressarcidos ao credor, fl. 16.
Por fim, na eventualidade de não se reconhecer o equívoco cometido na
tributação da totalidade das importâncias recebidas pelo Requerente, o que se aceita
tão só para argumentar, quando menos, deve ser determinada a restituição dos tributos
recolhidos sobre a parcela atinente aos juros de mora recebidos, posto não terem a
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

natureza de acréscimo patrimonial também por caracterizarem mera recomposição do
prejuízo decorrente da mora.
Com efeito, os juros moratórios têm razão de ser e objetivo próprios, distintos
do crédito principal e originário. Só existem porque houve irregularidade no
adimplemento de uma obrigação, consistente na mora, ou seja, transcorreu tempo após
a data na qual o credor deveria ter recebido seu crédito. Já seu objetivo é de tornar
indene o prejuízo decorrente dessa irregularidade. Por isso, ainda que os juros
moratórios decorram de um crédito originário - tanto que, se este não existisse, eles
não surgiriam, isso não significa que compartilhem da mesma natureza e tratamento
jurídico-tributário do crédito originário. Os juros são apenas uma forma de fixar um
valor para a indenização devida pela irregularidade da falta de adimplemento no
tempo certo e pelo dano daí advindo.
Como decorrência, os juros moratórios, em razão do inadimplemento da
obrigação no tempo correto, não configuram remuneração de capital. Aquele que
recebe juros moratórios não é, portanto, um capitalista que procura a melhor forma de
remunerar seu capital. É alguém que foi espoliado em seu direito e que, por isso, é
indenizado. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o
entendimento de que a importância recebida a título de juros moratórios não tem a
natureza de acréscimo patrimonial, não sendo passível de tributação pela Contribuição
ao PIS.
Justamente pelas razões expostas, o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu
pela não tributação dos juros moratórios, ainda que o crédito original fosse tributável
(por qualificar-se como parcela de salário). A Corte Constitucional concluiu, nos autos
do Processo Administrativo 323.526, que os juros moratórios "não podem ser
classificados como acréscimo patrimonial, pois sua finalidade é sanar o dano sofrido
na demora do adimplemento da obrigação principal". Naquele caso concreto se
discutia o direito de os servidores públicos do STF serem indenizados, mediante o
pagamento de juros de mora, em razão de a Administração ter pago em atraso as
diferenças de URV (11,98%).
Na esteira dos precedentes já mencionados e, em especial, o da Corte Suprema,
fica ainda mais patente, no caso concreto, em que os juros são devidos sobre créditos
não tributáveis, o direito do Requerente à restituição dos valores em tela.
Em resumo, pelo exposto, verifica-se que a indenização recebida pelo
Requerente tem o propósito de tornar o seu patrimônio indene, retornando ao status
quo anterior ao dano. Possuía o Requerente ativo em valor superior ao que foi
comercializado, por força de imposição ilegal imposta pela União. Desse modo, a
importância recebida qualifica-se como dano emergente, haja vista buscar a
recomposição de perda patrimonial e, por essa razão, deve ser reconhecida a
intributabilidade dos valores, com a consequente restituição dos montantes recolhidos
a título de contribuição ao PIS no 1o semestre de 2006 pelo Requerente sobre a
indenização recebida (ou, quando menos, sobre a parcela dos juros de mora).
Direito à restituição. Impossibilidade de incidência da contribuição ao PIS sobre
importâncias que não se restringem ao faturamento.
Mesmo que ultrapassados os argumentos expostos no item anterior, o que se
aceita apenas para argumentar, quando menos, deve ser reconhecido o direito à
restituição do PIS pago sobre as importâncias recebidas a título de indenização, uma
vez que, com a decretação de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998
(posteriormente revogado pela Lei 11.941/09), a base de cálculo de tais contribuições
ficou limitada ao faturamento das pessoas jurídicas.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio dos REs
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei 9.718/1998. Com isso, a base de cálculo do PIS voltou a ser o "faturamento",
assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias e de serviços, nos termos
do art. 6o, parágrafo único, Lei Complementar 07/1970 e art. 2o da Lei Complementar
70/1991.
A indenização recebida pelo Requerente não se qualifica como produto
decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Assim, caso a
importância tivesse a natureza de receita, ela se enquadraria no conceito de "outras
receitas", na forma do entendimento que tem sido manifestado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao examinar situações análogas, fl. 19.
Desse modo, revela-se indevido o recolhimento da contribuição ao PIS feito
pelo Requerente no 1o semestre de 2006, ao classificar a indenização recebida como
receita tributável, uma vez que o montante, ainda que receita fosse, não se subsumiria
ao conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições à época. Logo, a
importância recolhida a título de tributos deve ser restituída ao Requerente.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 08-
42.479, datado de 29/03/2018, cuja conclusão se apresenta nos seguintes termos:
[...]
Consequentemente não existe até a presente data crédito líquido e certo a ser
reconhecido em favor do Contribuinte. Tal conclusão é efetuada independentemente
da análise das alegações que a Defesa apresentou no sentido de descaracterizar o
Despacho Decisório.
Em tal situação, caberia à Defesa retificar o valor informado em sua DCTF,
relativo ao PIS, junho/2006, e ter anexado aos autos documentos que efetivamente
demonstrassem o erro supostamente cometido na Declaração que atualmente se
encontra ativa nos sistemas da Receita Federal.
Deste modo, em relação ao Pleito de Restituição que se aprecia, não remanesce,
no momento, qualquer saldo, de modo a não descaracterizar a conclusão do Despacho
Decisório de indeferir o Pedido de Restituição apreciado, do que se deduz que o
Contribuinte não dispõe do direito creditório por ele alegado.
Com efeito, os argumentos/posicionamentos do Interessado acostados aos autos
e acima mencionados de que a indenização recebida pelo Requerente tem a natureza
de dano emergente e, portanto, não se qualifica como receita tributável pela
contribuição ao PIS estão prejudicados por não serem suficientes para se formar um
convencimento sobre o direito alegado pela Defesa, a partir do que o Contribuinte
informou na DCTF do período.
CONCLUSÃO:
Em face do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade apreciada.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade e acrescenta
alegações de desnecessidade de retificação da DCTF como pressuposto ao reconhecimento do
direito à restituição, conforme estrutura a seguir:
1. Fatos.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

2. Preliminarmente. Possibilidade de reconhecimento do crédito objeto do PER mesmo
sem a retificação da DCTF. Jurisprudência pacífica da C. 3a T. da CSRF.
3. Direito à restituição. Origem do saldo credor sob exame.
4. Natureza jurídica do indébito. A verba recebida pela Recorrente qualifica-se como
dano emergente e, portanto, insuscetível de tributação pelo PIS, visto não configurar
“receita” da pessoa jurídica.
5. Direito à restituição. Impossibilidade de incidência da contribuição ao PIS sobre
importâncias que não se restringem ao faturamento.
6. Conclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
II.1
Quanto à necessidade de retificação de DCTF
A Recorrente argumenta que a DRJ negou seu direito à restituição ancorada em
premissas de índole exclusivamente formal, a saber: necessidade de retificação de DCTF.
Aduz que o CARF reconhece que é desnecessária a retificação de DCTF como
pressuposto ao reconhecimento do direito à restituição, sendo que a sua apresentação, per se, não
tem o condão de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, visto que o elemento
determinante para a aferição da existência da liquidez do crédito objeto do PER deve ser o
material probatório que instrui o respectivo processo administrativo.
Cita as conclusões do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28/08/2015, que atestaria
o mesmo entendimento e ressalta que, se a DRJ tivesse examinado as provas acostadas aos autos
pela Recorrente, em atenção à orientação fiscal, naturalmente concluiria pela regularidade e
legitimidade do direito creditório pleiteado.
Conclui ter direito a restituir o montante indevidamente oferecido à tributação,
sob pena de confisco e enriquecimento ilícito do Estado, vedado pelo art. 165 do CTN,
postulando a reforma do julgado.
Aprecio.
A DRJ considerou imprescindível a retificação da DCTF, para aflorar o direito
creditório pleiteado, bem como a necessária apresentação de documentos que efetivamente
demonstrem o erro supostamente cometido na declaração inicial, razão pela qual considerou
prejudicados os argumentos / posicionamentos da Recorrente de que a indenização recebida por
meio de precatório tem a natureza de dano emergente e, portanto, não se qualifica como receita
tributável.
Seguem os trechos das razões da DRJ quanto ao assunto:
[...]
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

Como se está tratando de um débito confessado, a desconstituição dessa
confissão deve ser realizada por intermédio de uma retificação da Declaração que
efetivamente demonstre o direito creditório pleiteado (ou por procedimento de ofício,
o que não é o caso apreciado).
Assim, como o Contribuinte apresentou PER/Dcomp embora retificando a
DCTF mas sem fazer aflorar o direito creditório pleiteado, o pagamento tido como
efetuado incorretamente permaneceu vinculado ao débito que confessara.
Consequentemente não existe até a presente data crédito líquido e certo a ser
reconhecido em favor do Contribuinte. Tal conclusão é efetuada independentemente
da análise das alegações que a Defesa apresentou no sentido de descaracterizar o
Despacho Decisório.
Em tal situação, caberia à Defesa retificar o valor informado em sua DCTF,
relativo ao PIS, junho/2006, e ter anexado aos autos documentos que efetivamente
demonstrassem o erro supostamente cometido na Declaração que atualmente se
encontra ativa nos sistemas da Receita Federal.
Deste modo, em relação ao Pleito de Restituição que se aprecia, não remanesce,
no momento, qualquer saldo, de modo a não descaracterizar a conclusão do Despacho
Decisório de indeferir o Pedido de Restituição aprecial, do que se deduz que o
Contribuinte não dispõe do direito creditório por ele alegado.
Com efeito, os argumentos/posicionamentos do Interessado acostados aos autos
e acima mencionados de que a indenização recebida pelo Requerente tem a natureza
de dano emergente e, portanto, não se qualifica como receita tributável pela
contribuição ao PIS estão prejudicados por não serem suficientes para se formar um
convencimento sobre o direito alegado pela Defesa, a partir do que o Contribuinte
informou na DCTF do período.
[...]
Entendo que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o Despacho
Decisório ou mesmo, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão (sem
mesmo a necessidade de retificação dessa declaração).
No entanto, tal retificação/demonstração de erro somente produz efeito com a
comprovação da alteração pretendida, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
notadamente contábeis e fiscais, visto que somente DCTF retificadora ou alegação de erro em
DCTF anterior ao Despacho Decisório não são suficientes a comprovar o direito pleiteado.
II.2
Comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado - Provas
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente juntou os seguintes
documentos:
a) Peças da Ação Ordinária no 91.0004416-4/DF;
b) Peças dos Embargos à Execução no 1998.34.00.023176-5/DF;
c) Precatório no 2002.01.00.021508-2;
d) Alvará de Levantamento de Precatório (3a Parcela), datado de 23/02/2006;
e) Dacon Semestral – 1/2006, transmitida em 10/11/2007;
f) PER/Dcomp no 10726.94846.221211.1.6.04-0600; e
g) DARF gênese do crédito pleiteado.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

Em seus dois recursos apresentados na presente lide, a Recorrente limitou-se a
argumentar a impossibilidade de inclusão dos valores recebidos como indenização em juízo na
base de cálculo do PIS, o que justificaria seu pedido, sem, no entanto, apresentar em qualquer
deles a necessária e suficiente documentação comprobatória do crédito pleiteado.
Na presente situação, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são
suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório.
A mencionada comprovação não se restringe a alegações e apresentação de peças
de ação judicial. Demanda apresentação da escrita contábil e da documentação que lhe dê
suporte, e demais esclarecimentos quanto à redução da base de cálculo do tributo em causa, tudo
devidamente conciliado.
Além disso, esclareça-se que, havendo alegação de redução do valor do tributo
devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação, o que é o caso, faz-
se necessário, ainda, apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo do tributo do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo (tanto da que serviu para a
apuração inicial, declarada em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos que deem suporte à contabilidade efetuada, aptos a comprovar
esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente
conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou apresentação de declarações (Dacon e PER/Dcomp), mas
primordialmente com os elementos contábeis e os documentos que lhes deem suporte, hábeis e
idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373 do CPC/2015.
Enfim, a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis, acompanhados
de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal competente a
indeferir o pleito creditório ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do débito
confessado em DCTF.
Dessa forma, sem a escrita contábil e a documentação que a dê suporte, não há
como confirmar o pagamento a maior alegado, pois não há como atestar os valores das operações
tributáveis e não tributáveis da contribuição.
E, assim sendo, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994053/2012-12

III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital